Tribunal: TJDFT
Processo: 0735740-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL PONTES DE SOUZA, com o objetivo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia o ilustre impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 12/05/2021, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude, lavagem de ativos e organização criminosa. Alega que a situação é de evidente constrangimento ilegal, isso porque a prisão cautelar já se arrasta há mais de 180 dias, nada obstante o desmembramento da denúncia. Assevera que o início da instrução foi designado para o dia 15/12/2021, o que não pode ser considerado razoável, mormente diante do fato de que o paciente é primário e possui bons antecedentes, além de que os crimes a ele imputados não terem sido cometidos com emprego de violência ou grave ameaça. Argumenta também a respeito dos fundamentos do decreto de prisão combatido, alegando que não existe risco à ordem pública ou à instrução processual, e que outras medidas cautelares poderiam substituir a segregação. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja determinado o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a substituição por outra medida cautelar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme ressai dos presentes autos, a prisão preventiva do paciente e de diversos outros investigados foi decretada em 16/04/2021, em acolhimento à representação apresentada pela d. autoridade policial, no curso da operação intitulada “Testa de Ferro” (PePrPr 0704952-17, ID 89147712), restando a respectiva e r. decisão assim fundamentada: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão, Thiago de Sales da Silva, João Vitor Matias de Sousa, Fernando de Sousa Pimenta, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Susane de Oliveira, Jailson dos Santos Mendes, Adairton Vieira Sousa, Jorge Alexandre Sousa Fernandes, Gildomarques Marinho da Silva, Saulo Trindade de Almeida, Wellington de Queiroz da Silva, Rafael Alves de Queiroz, Fabio Pinheiro de Sousa e Jackson Moreira da Rocha, todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13, necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e particípes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza pimenta, Vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificado pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo da vantagem econômica por meio de crimes graves. (...) Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial números 51 e 61/2020, ambos da DRCC, Relatório de Investigação Criminal no 81/2021(ID no 86357632, Relatório 263/2020 – SSTI / DRCC, Relatório 262/2020, Boletim de Ocorrência Policial no 3296/2020 – 20a DP, além dos elementos informativos e provas colhidas nos autos da ação penal pública 070636302-7420208070020, em que se revela uma organização criminosa composta por diversos integrantes, sofisticada, em atuação no Brasil, mas, sobretudo no Distrito Federal, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de diversas vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elemento subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas e em atuação a pelo menos 01 (um) ano. Ademais, as investigações tiveram início, em 11 de junho de 2019, após a prisão em flagrante de VAILSON DOS SANTOS, SABRINA SANTANA SANTOS e GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA na agência bancária do Banco do Brasil, Águas Claras Shopping, Águas Claras/DF, ocasião em juntos com JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, vulgo GALEGO, WELLINGTON FERREIRA DIAS JÚNIOR e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante fraude da quantia de R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), da empresa BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACÃO E EXPORTA, CNPJ 15.789.367/0001-03 (Banco Santander, agência 121, conta 13006661-1). Além disso, verificou-se que os crimes eram praticados no contexto de organização criminosa e, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de dinheiro, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira, conforme PJE 0706302-74.2020.8.07.0020. DOS INDÍCIOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIGADOS Renan Amorim Ribeiro, Vitor Trindade Pereira, Daniel Pontes de Souza, Amanda Braz Buarque de Gusmão. Em análise do envolvimento dos referidos investigados na organização criminosa e no cometimento de furto mediante fraudes, restou caracterizado, eis que participou de desfalque superior a R$ 1.400.000,00, no dia 30 de abril de 2020, receberam em contas de pessoas jurídicas vultosas quantias provenientes de fraude que vitimou a empresa Ferracini. Sendo que Renan Amorim recebeu a elevada quantia de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais, proveniente da Ferracini. Vitor Trindade Pereira por meio da empresa OVOS SANTO Rita, RECEBEU O VALOR DE R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo que em seguida, lavou o dinheiro pulverizando-o em diversas contas, inclusive em duas contas bancárias vinculadas ao seu CPF. No tocante ao investigado DANIEL PONTES, este foi beneficiado do montante de R$ 85.727,90 (oitenta e cinco mil setecentos e vinte e sete reais e noventa centavos), proveniente da empresa Ferracine, além disso, o relatório de inteligência financeira indica movimentação incompatível com os rendimentos declarados do investigado Daniel" (...). O ilustre representante do Ministério Público, após promover o desmembramento da denúncia inicialmente oferecida, procedeu nela aditamento, para imputar ao ora paciente e a outros quatro denunciados as infrações tipificadas no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13, no art. 155, § 4o, incisos II e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal e, ainda, no art. 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o da Lei 9.613/98 (nove vezes), c/c art. 29 e art. 70, ambos Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (IDs 94975454 e 94975455 da ação penal no 0709272-13). A denúncia foi recebida em 17/07/2021, ocasião em que o d. Juiz do conhecimento, verificando que ainda persistia a necessidade evidente de resguardar a garantia da ordem pública, e até mesmo a instrução criminal, uma vez que os denunciados fazem parte de um forte esquema organizado para o fim de cometer diversos crimes no Distrito Federal, manteve intacto o decreto prisional. No ponto, considerou que a operação policial que deflagrou as ações delitivas está em sua segunda fase, descortinando, assim, plurais delitos nos quais os acusados são os principais autores dos engendros criminosos, in verbis: "Com efeito, sem sombra de dúvida, a liberdade dos acusados propiciará ainda mais a continuidade das operações fraudulentas, ocasionando, assim, um risco concreto à ordem pública, além de uma sensação de impunidade por parte da sociedade brasiliense. Nesta alheta, é de se consignar que a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no Art. 319 do CPP são inócuas, mesmo o monitoramento eletrônico, pois, além de não coibir a prática delitiva, de nada assegura que os acusados não influenciarão no curso do processo, mediante a concreta possibilidade de manipulação das testemunhas e até mesmo das vítimas, além, repita-se, da possibilidade de fomentar a continuidade da organização criminosa. Nesse diapasão, verifico que as razões que justificaram o decreto da prisão preventiva se mantêm idôneas, devendo a constrição cautelar ser mantida”. A custódia cautelar do paciente foi reavaliada e também mantida em ocasião posterior, isto é, em 10/09/2021 (ID 102033731 da ação penal 0709272-13). Outrossim, o d. Juízo a quo designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 15/12/2021, de acordo com os seguintes fundamentos (ID 107394644 da ação penal mo 0709271-13): “Prefacialmente, é imperioso consignar que os fatos objeto da presente persecução penal dizem respeito ao IP no 61/2020, tombado sob o no 0714246-53.2021.8.07.0001, com o objetivo de dar continuidade às investigações em relação ao IP no 51/2019, notadamente em relação a condutas que ainda não haviam sido descobertas, culminando na segunda fase da Operação “Testa de Ferro”. Do IP no 61/2020 originou-se a propositura da ação penal em epígrafe, bem como das seguintes: PJe no 0714246-53.2021.8.07.0001, 0709011-48.2021.8.07.0020, 0708865-07.2021.8.07.0020, 0709670-57.2021.8.07.0020, 0709274-80.2021.8.07.0020, 0709449-74.2021.8.07.0020 e 0709451-44.2021.8.07.0020. Ou seja, são 8 ações penais que tramitam neste Juízo, inerentes a fatos conexos, nas quais figuram 28 (vinte e oito) réus, sendo que grande parte deles encontra-se segregada cautelarmente, fato este que é de notório conhecimento do causídico peticionante. Outrossim, é imperioso anotar que, em razão do sistema pandêmico que assola o planeta terrestre, houve a necessidade de se readequar a consecução de inúmeras atividades do cotidiano, as quais não puderam mais ser desempenhadas como antes. E não foi diferente com a atividade judiciária, a qual implica, necessariamente, na carcerária, porquanto esta é corolário daquela. Logo, a fim de possibilitar a escorreita realização das atividades estatais, no que concerne às duas mencionadas no parágrafo, anterior, em cumprimento às recomendações sanitárias nacionais e locais, a Corregedoria deste Tribunal de Justiça passou a disciplinar a realização, dentre outros assuntos, das audiências, especialmente aquelas que figuram como presos os réus. Tanto é que várias Instruções Normativas da Corregedoria foram expedidas, visando abarcar as plurais demandas que surgiram nesse interim, sendo que uma delas consistiu na limitação do número de audiências a serem realizadas. Todavia, este Juízo, diante da peculiaridade do caso em tela, sem perder de vista os outros 7 (sete) processos que pairam na mesma situação, empreendeu esforços no sentido buscar apoio logístico interno e externo (Tribunal de Justiça e Sistema Penitenciário do DF) para a efetiva prestação da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo (lembrando que razoável duração não é sinônimo de processo rápido, mas que perdura o tempo necessário para o deslinde do mérito da controvérsia). Em sendo assim, após todo o esforço conjunto, conseguiu-se data para a operacionalização do ato em comento. Diante do exposto, determino que a Secretaria expeça os expedientes necessários à realização de audiência conjunta, para oitiva das testemunhas de acusação, nestes autos, bem como nos de no 0714246-53.2021.8.07.0001, 0709274-80.2021.8.07.0020 e 0709670-57.2021.8.07.0020, a qual se realizará na data de 15/12/2021, às 14 horas”. Em face dos fatos e das informações acima retratados, tenho para mim que não há como se concluir pela existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos em razão do prazo transcorrido desde a segregação cautelar do paciente. Com efeito, apesar de a prisão ter sido efetivada em 12/05/2021, os autos da ação penal não revelam desídia nem morosidade do Poder Judiciário, sobretudo se consideradas a complexidade do feito e as dificuldades operacionais causadas pela pandemia. Bem ao contrário, os atos processuais têm ocorrido conforme a disponibilidade do d. Juízo a quo, de forma razoável e consoante as limitações advindas da pandemia, de notório conhecimento. Não se olvida aqui do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do egrégio TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considerar como razoável o prazo máximo de 148 (cento e setenta e oito) dias para a conclusão da ação penal sob o rito ordinário. No particular, como é cediço, a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. No caso posto para julgamento, importa considerar que a imperatividade da adoção de medidas de distanciamento social por parte deste egrégio Tribunal de Justiça, notadamente a suspensão das audiências em primeiro grau de jurisdição, determinada pela Portaria Conjunta 30/2020 e por atos normativos ulteriores, resultou em grandes tormentos nos agendamentos das atividades nos d. Juízos do 1o Grau, tendo em vista que inúmeros atos processuais tiveram de ser cancelados e/ou adiados. Além disso, não é possível ignorar que no caso se trata de feito extremamente complexo, com a presença de quatro réus, conexão com outras ações penais e diversos crimes, incluindo organização criminosa. Por outro lado, em relação aos pressupostos exigidos para a prisão preventiva, ao menos por um juízo de restrita delibação, força convir que não existe ilegalidade evidente que possa dar suporte à pretendida desconstituição do decreto prisional ora hostilizado. Aliás, em diversos outros habeas corpus, impetrados em favor dos mais de 20 (vinte) acusados, relacionados ao inquérito policial em questão, foi expressamente ressaltada a necessidade de manutenção da ordem pública, considerando, sobretudo, o risco de reiteração delitiva. Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Dispenso o d. Juiz do conhecimento da prestação das informações de praxe. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se,